Tribunal: STF
Processo: ARE 1428650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 61, § 1°, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda que derivada de um equívoco histórico ou um aumento de vencimento disfarçado de gratificação, fato é que a referida gratificação foi fixada por lei municipal e especifica como fato certo a ocupação no cargo. Por conta disso, o município réu não se pode socorrer do artigo 37, X, da Constituição ( "Art. 37. X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 SOMENTE PODERÃO SER FIXADOS OU ALTERADOS POR LEI ESPECÍFICA ), porquanto a lei em questão é específica. Quanto ao grande impacto financeiro ao Erário, cabe observar o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, se imiscuir na questão dos vencimentos de servidores públicos, mas sim, fazer valer a lei que tratou do assunto, não podendo o Judiciário se omitir se o Poder Executivo local se recusa a cumprir àquilo que ficou determinado pelo Legislativo em formal processo legislativo. Repita-se que a VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 63 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ, LEI MUNICIPAL Nº. 050/1991 segundo a qual "as gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei" não socorre o réu pelo mesmo motivo, qual seja, a existência da lei que estabelece a incidência da gratificação de regime especial de trabalho de forma permanente, sem contraprestação específica, não configurando verba pro labore faciendo. Verba paga indistintamente a todos os guardas municipais. Por fim, cumpre observar que os cálculos do autor não foram impugnados, apontam valores de referência contidos nos contracheques que instruem a presente e apontam incidências sobre as demais verbas salariais, merecendo, pois, a credibilidade do juízo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a incorporar, em definitivo, o valor da chamada "GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - RET" ao vencimento base do autor da lide, no percentual como já vem recebendo desde a EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.635/15; e, a pagar as verbas remuneratórias pretéritas referente aos reflexos da incorporação sobre todos os adicionais que faz jus dos últimos cinco anos no valor de R$ 65.997,25, conforme planilha de fls. 165, corrigido da data da distribuição da ação e acrescidos de juros de 1% desde a citação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente